Tribunal: TJMT
Processo: 1007950-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007950-02.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), HELIO LOPES - CPF: 916.114.238-72 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – OMISSÃO LEGISLATIVA – ARTIGO 40, § 4°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 142/2013 – PRECEDENTES DO STF – ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Nos termos do artigo 5°, inciso LXXI, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

2. Diante da ausência de regulamentação local acerca da aposentadoria especial dos servidores com deficiência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (MI 6715 AgR, Rel. LUIZ FUX, DJE 02/10/2019), referida aposentadoria é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar n° 142/2013, até que seja editada lei complementar nos termos do artigo 40, § 4°-A da Constituição Federal, com redação dada pela EC n° 103/2019).

3. Ordem parcialmente concedida para determinar que o pedido de aposentadoria especial do Impetrante seja apreciado pela autoridade administrativa competente, com base na Lei Complementar n° 142/2013, considerada a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 40, § 4°-A, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por HÉLIO LOPES em face de ato omissivo atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na regulamentação da aposentadoria especial aos servidores públicos estaduais com deficiência.

Assevera que o Impetrante que é servidor público Estadual efetivo, com deficiência física leve (monoplegia – CID10 G 83.1 e B91), lotado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente deste Estado e teve, reiteradas vezes, rejeitado seu pedido de aposentadoria especial para servidor com deficiência, sob o fundamento de ausência de previsão legal.

Defende que o Governador do Estado de Mato Grosso está em mora no que se refere à consolidação de Lei Complementar conducente à efetivação do direito subjetivo à aposentação especial do servidor com deficiência, nos termos do artigo 201, § 1° da Constituição federal e art. 40, § 4°, inciso III, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 47/2005.

Afirma, mais, que reúne as condições necessárias para ter garantido o direito asseverado no comando dos dispositivos constitucional acima indicados, com a aplicação analógica da Lei Complementar n° 142/2013, que regulamenta a aposentadoria especial de pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social.

Por essas razões, busca a concessão da injunção, a fim de que o ESTADO DE MATO GROSSO seja declarado em mora legislativa, suprindo-lhe a falta da norma garantidora do direito, assegurando-lhe aposentadoria integral, com a aplicação subsidiária da Lei Complementar n° 142/2013, diante da comprovação das condições administrativas fáticas e funcionais nos autos.

Indeferida a liminar pleiteada (ID. 8361148).

Informações prestadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, manifestando pela concessão parcial da ordem, a fim de que seja reportado à Administração Pública a análise do requerimento administrativo, com base na Lei Complementar n° 142/2013 (ID. 8580228).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem pretendida, para reconhecer o direito do impetrante de ter o seu pleito à aposentadoria especial analisado pela autoridade administrativa competente, à luz da Lei Complementar 142/2013, considerada a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 40, § 4°, I, da Constituição Federal. (ID. 8919726).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se Mandado de Injunção impetrado por HÉLIO LOPES em face de ato omissivo atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na regulamentação da aposentadoria especial aos servidores públicos estaduais com deficiência.

A questão trazida a lume diz respeito à alegada omissão legislativa na regulamentação da aposentadoria especial para pessoas com deficiência, prevista no artigo 40, § 4°, inciso I da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 47, de 2005 (Artigo 40, § 4°-A da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 103, de 2019).

Conforme se depreende dos autos, o impetrante pleiteia que seja suprida a falta da norma garantidora do direito no âmbito Estadual, assegurando-lhe aposentadoria integral, com a aplicação subsidiária da Lei Complementar n° 142/2013, que disciplina a questão no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, diante da comprovação das condições administrativas fáticas e funcionais nos autos.

Para tanto, assevera que é portador de deficiência física grave (monoplegia – CID10 G 83.1, B 91) e perfaz tempo de contribuição, até 29/11/2018, de 32 (trinta e dois) anos e 6 (seis) meses.

Pois bem.

Como é cediço, o mandado de injunção é remédio constitucional, disciplinado pelo artigo 5°, inciso LXXI, da Magna Carta, previsto sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

A Lei n° 13.300/2006, que disciplina o processo e julgamento dos mandados de injunção, em seu artigo 2°, estabelece que:

Art. 2° - Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.

Na lição de Hely Lopes Meirelles:

"os pressupostos para o cabimento do mandado de injunção são: (a) a existência de um direito constitucional relacionado às liberdades fundamentais, à nacionalidade, à soberania ou à cidadania; e (b) a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. Ausentes um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção" (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 331).

Na hipótese, conforme destacado, o impetrante busca o exercício do direito à aposentadoria especial destinada à pessoa com deficiência, prevista no art. 40, § 4o, inciso I, da Constituição Federal, com redação pela Emenda Constitucional n° 47/2005, atualmente previsto no art. 40, § 4°-A, da Constituição Federal, com a novel redação dada pela Emenda Constitucional no 103/19, que assim dispõe:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 4o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o.

§ 4o-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

O mandado de injunção, por sua vez, é justamente o instrumento constitucional que assegura, na ausência de norma regulamentadora, a consecução dos direitos e garantias contidos na Carta Magna.

E, no caso, tal lacuna legislativa deve ser suprida pela adoção da Lei Complementar no 142/13, que dispõe sobre a aposentadoria a pessoas com deficiência no âmbito do Regime Geral de Previdência Social.

Tal solução vai ao encontro do que sempre fora adotado pelo Supremo Tribunal Federal à época da redação anterior do art. 40 da CF, quando a competência legislativa era do Presidente da República, a exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ARTIGO 40, § 4o, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 57 DA LEI 8.213/91 NOS PERÍODOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O instrumento constitucional do mandado de injunção surge com a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental. 2. A aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013, inclusive nos períodos de prestação de serviço anteriores à sua vigência, até que seja editada a lei complementar exigida pelo artigo 40, § 4o, I, da Constituição da República.
3. O artigo 57 da Lei 8.213/91 não é aplicável para fins de verificação dos requisitos para a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência, porquanto o diploma legislativo não rege os critérios necessários à apreciação administrativa desse modelo de aposentadoria especial. 4. O Presidente da República é a parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção em que se discute a aposentadoria especial de servidor público prevista no artigo 40, § 4o, da Constituição da República. 5. nego provimento ao agravo regimental.” (MI 6715 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215

DIVULG 02-10-2019

PUBLIC 03-10-2019). (Destaquei).

Friso, ainda, que a faculdade conferida pelo legislador constituinte derivado na redação do § 4o-A do art. 40 diz respeito ao deslocamento da competência legislativa própria para cada ente federado estabelecer os requisitos da aposentadoria especial; não houve o condicionamento da existência desta garantia à regulamentação local.

Tanto é que o art. 22 da EC no 103/192 determina, no caso dos servidores federais, a adoção da LC no 142/19 e, no caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, enquanto não editadas as normas locais, “as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.

Neste contexto, em consonância com o parecer ministerial, entendo que deve ser concedida parcialmente a ordem, a fim de que o Estado de Mato Grosso analise o pedido de aposentadoria formulado pelo Impetrante, com base na Lei Complementar n° 142/2013.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA. 1. O mandado de injunção é remédio constitucional (art. 5o, inciso LXXI, da CF e art. 2o, da Lei no 13.300/16) previsto sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 2.
Diante da ausência de regulamentação local acerca da aposentadoria especial dos servidores com deficiência (cuja competência legislativa, a partir da redação do art. 40, § 4o-A, da CF, dada pela EC no 103/19, é de cada ente federado), deve ser aplicado ao pleito de aposentadoria o disposto na Lei Complementar no 142/13, que regulamenta a questão no âmbito do RGPS.
Precedentes do STF e das Câmaras que integram o Segundo Grupo Cível desta Corte. ORDEM CONCEDIDA.” (Mandado de Injunção, No 52353512320218217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 22-04-2022). (Destaquei).

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE N° 33 DO STF. I – Viável a presente impetração, vez que o mandado de injunção é o remédio constitucional cabível sempre que a norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdade constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, conforme a dicção do art. 5°, LXXI, da Carta Magna. II- Pela aplicação dos artigos 39 e 40 da CF, compete ao Prefeito Municipal a iniciativa de lei que disponha sobre os servidores públicos municipais, inclusive quanto ao regime jurídico, estabilidade e aposentadoria. III-
Por força da Súmula Vinculante n° 33, do Supremo Tribunal Federal, ao servidor público, portador de deficiência física, que deseja usufruir da aposentadoria especial referida no art. 40, § 4°, da Constituição Federal, até que sejam editadas Leis Complementares de cada ente federativo, no âmbito de sua competência, aplicar-se-ão a regras previstas na Lei Complementar n 142/2013, que regulamenta a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO – 0566843-34.2019.8.09.0122 – 6a CÂMARA CÍVEL – Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES – DJe 05/04/2021). (Destaquei).

“SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE INJUNÇÃO. MUNICÍPIO DE BARÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARGO DE SERVENTE. PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. OMISSÃO LEGISLATIVA. HIPÓTESE DO ART. 40, § 4o, I, DA CF-88. APLICAÇÃO DA LC No 142/03. 1. Pretensão de aposentadoria especial de servidora portadora de deficiência indeferida pelo Município de Barão por ausência de legislação específica. 2. Enquadramento da hipótese no art. 40, § 4o, I, da CF-88. Omissão legislativa que vai suprida com a aplicação da LC no 142/2013. 3. Precedentes do eg. Supremo Tribunal Federal conferidos. ORDEM CONCEDIDA.” (Mandado de Injunção, No 70084146463, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 26-06-2020). (Destaquei).

Com essas considerações
,
voto no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, para determinar que o pedido de aposentadoria especial do Impetrante seja apreciado pela autoridade administrativa competente, com base na Lei Complementar n° 142/2013, considerada a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 40, § 4°-A, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022